Tribunal: TJBA
Processo: 8058782-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058782-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, RAMON MOURA RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAMON MOURA RIBEIRO, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

Embargos de Declaração
em face de Acórdão proferido nos Aclaratórios opostos contra o aresto prolatado nos autos do Agravo de Instrumento.
Pelo exame dos autos e das circunstâncias do caso concreto, observa-se haver efetiva nulidade processual, conforme apontado pelo embargante, haja vista não ter sido regularmente intimado para ofertar contraminuta ao referido recurso. Diante do exposto,
restam acolhidos
os Embargos de Declaração
, para decretar a nulidade do Acórdão proferido em sede de Aclaratórios.
Acolhidos os embargos opostos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8058782-43.2023.8.05.0000
.2
, em que figuram, como embargante, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como embargado,
SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em

acolher os Aclaratórios
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA